Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA LOURENCO DE SOUZA - CPF: 142.734.031-53 (RECORRIDO), LARYSSA CAROLINA ARAUJO DE FRANCA - CPF: 002.403.351-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - SÚMULAS DA FAZENDA PÚBLICA DE NoS 10 e 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - ENTENDIMENTO DO STF - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, V, “A” E “B” DO CPC C/C A SÚMULA No 02 DA TRU/MT) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

CECILIA LOURENCO DE SOUZA ajuizou a presente ação em face do ESTADO DE MATO GROSSO alegando que é servidora aposentada do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, tendo sido aposentada de seu cargo público na Categoria Funcional de Apoio Administrativo Educacional por meio do Ato número 12.497/2009 -

2.

Afirma que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%.

3.

Trata-se de caso onde a sentença objurgada
julgou procedente o feito para condenar a parte Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV
, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).

4.

Contudo, observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV pelos servidores do Poder Executivo Estadual, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de valores com base na Lei 6.528 de 15/09/1994.

5.

O entendimento está sedimentado pelas Súmulas nos 10 e 11 publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

6.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

De início, registro que o presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação interposta contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que
julgou procedente o pedido autoral
.

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu prejudicial de mérito de prescrição, e alega que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes [Judiciário, Legislativo e do Ministério Público].

Em contrarrazões, a parte Recorrida refutou tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença do Juízo de Origem.

Saliento que os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que informou desnecessária manifestação para o prosseguimento do feito.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020